Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729731-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA SOARES AGRAVADO: JERRY PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, Renato De Oliveira Soares, nos autos de reintegração de posse (0712695-49.2023.8.07.0007) contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a retomada da posse do imóvel. Em apertada síntese, o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o contrato de compra e venda seja rescindido por inadimplemento do comprador e a retomada imediata do imóvel com a imissão do autor na posse. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49294820/49294822) Em decisão unipessoal, a tutela de urgência recursal foi concedida para, mediante caução, determinar a imissão do autor na posse do imóvel. O agravante interpôs agravo interno (ID 50129351). É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 26/09/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC (ID 173232693 do processo n. 0712695-49.2023.8.07.0007). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f